Tribunal: STF
Processo: MS 38120
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de mandado de segurança impetrado por João Vinícius Manssur e outros (advogados), em favor de Otávio Oscar Fakhoury, no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos: 
    a) “Trata-se de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada no Senado Federal em função dos Requerimentos nºs 1371 e 1372, de 2021, com o escopo delimitado de “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os Impetrantes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios”; 
    b) em 3 de agosto de 2021, em apreciação em bloco de mais de 130 (cento e trinta) requerimentos, foi aprovado afastamento de sigilos bancários, telefônico, fiscal, bancário e telemático do impetrante, ato revestido de ilegalidade e abusividade; 
    c) o impetrante nunca foi citado, seja direta ou indiretamente, em qualquer dos 34 (trinta e quatro) depoimentos já prestados até o momento no âmbito da CPI, ou nos documentos que a instruem, de modo que a a quebra de seus sigilos “se dá motivada apenas em função de ele constar como Vice-Presidente de um instituto cujo Presidente teria sido implicado em possível trama ilícita”;
    d) conforme narra o requerimento de afastamento de sigilo, o depoente Sr. Luiz Paulo Dominguetti Pereira teria apontado o Sr. Hélcio Bruno de Almeida, Presidente do Instituto Força Brasil (IFB) como um dos participantes de um jantar no restaurante “Vasto” no qual teria ocorrido solicitação de propina, sem, todavia, nunca tê-lo indicado como possível participante de tal jantar, havendo aí flagrante e induvidoso equívoco quanto aos fatos por parte do requerimento;
    e) havendo flagrante erro objetivo na razão que motivou a quebra de sigilo do impetrante, não há como ser mantida a determinação de quebra de sigilos somente em função de ele figurar como VicePresidente do mesmo instituto, sendo o ato, portanto, manifestamente ilegal e abusivo; 
    f) o aludido requerimento também cita, de maneira genérica, que o impetrante seria investigado nos inquéritos 4.781/DF e 4.828/DF deste Supremo Tribunal Federal, e que sua esposa teria organizado um encontro do atual Presidente da República, Sr. Jair Bolsonaro, com um grupo de quarenta mulheres, o que serviria a demonstrar uma proximidade entre o Peticionário e o Presidente da República, elementos que por claro não servem a fundamentar a tão grave medida;
    g) para a validade jurídico-constitucional da medida adotada pela CPI, indispensável (i) individualização das condutas apuradas (ii) a indicação de indícios mínimos de autoria, (iii) o apontamento de causa provável, (iv) a observância do princípio da proporcionalidade; requisitos que não foram demonstrados na espécie; 
    h) a principal colocação realizada pelo Sr. Dominguetti foi a de que ele teria recebido um pedido de propina, supostamente formulado pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, afirmando-se, a propósito “que Dias solicitou que fosse feito um acréscimo de US$ 1,00 (um dólar) por cada vacina que fosse adquirida pelo Governo”, nada sendo dito acerca do impetrante ou da participação do Sr. Hélcio no mencionado jantar; 
    i) levando-se em consideração que a principal alegação fática que foi utilizada pelo Senador Alessandro Vieira no Requerimento nº 1096/2021 é objetivamente incorreta, resta clara a ilegitimidade da argumentação, maculada em sua integralidade;
    j) o requerimento elaborado pela Senador Alessandro Vieira não exemplificou quais as circunstâncias fáticas que deveriam levar à decretação da quebra de cada uma dessas formas de sigilo, tratando-as, inclusive, como um único grande plexo de informações, o que comprova mais uma vez que o pleito formulado e aprovado não parte de nenhuma avaliação concreta relacionada aos elementos efetivamente obtidos durante os trabalhos da CPI;
    k) quanto à extensão temporal da quebra dos sigilos, é extremamente duvidosa a parte do requerimento em que se postula pela quebra do sigilo fiscal do Impetrante desde 2018 (dois mil e dezoito) até o ano presente, dado que a pandemia do novo coronavírus somente foi detectada no ano de 2020, e eventuais práticas ilícitas em seu contexto só teriam se dado posteriormente a esse momento.
    Postula-se, assim, a concessão de liminar 
    “para que a decisão que decretou a transferência dos sigilos do Impetrante tenha a sua eficácia imediatamente suspensa até a final apreciação do presente writ, devendo o Presidente da CPI ser imediatamente comunicado do deferimento da liminar”.
    No mérito, requerem “seja concedida a segurança, declarando-se a nulidade da decisão proferida pela CPI da Pandemia no dia 03.08.2021”. 
    As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia.
    É relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que se admite como legítimo o controle jurisdicional pelo STF, em sede de mandado de segurança, de atos de “Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas”, uma vez que, “enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem”(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes “quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos” (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).
    Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.
    Por outro lado, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 
    Acerca do tema dos autos, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que “as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo” (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa, DJ de 18.10.2002)
    É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.452/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/2/2001, in verbis:
    “- O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV).
    – As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal”. (RTJ 173/808 – grifos do autor)
    Colhe-se, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a seguinte fundamentação: 
    Nos termos da justificação constante do Requerimento nº 1096, de 2021, aprovado pelo colegiado em 03 de agosto de 2021: O Sr. Luiz Paulo Dominguetti Pereira compareceu à Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 1º de julho deste ano de 2021, convocado na condição de testemunha, para depor a respeito dos eventos eivados de corrupção que haviam sido denunciados nos dias anteriores pelo Deputado Federal Luis Miranda e seu irmão, na forma como divulgou a revista Crusoé. Nesse depoimento, Sua Senhoria reafirmou as gravíssimas imputações da prática de diversos crimes contra a administração por agente públicos do governo federal, designadamente agentes administrativos que ocupavam funções de relevo no Ministério da Saúde e que, nessa condição, tinham responsabilidades no processo de aquisição de insumos médicos necessários ao combate às consequências da Pandemia de Covid-19, dentre elas os imunizantes. Na espécie, tratava-se do relacionamento entre os dirigentes do Ministério da Saúde e de pessoas que tinham relações com esses dirigentes, dentre as quais ex-integrantes da equipe ministerial e empresas privadas que se apresentaram na condição de intermediárias para o processo de aquisição de vacinas. Tratava-se, concretamente, da vacina produzida pela empresa farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, resultado de pesquisa desenvolvida pela Universidade de Oxford, sita no Reino Unido. A gravidade das informações trazidas à CPI da Pandemia pelo Sr. Luiz Paulo Dominguetti Pereira dizem respeito a um encontro no restaurante Vasto, localizado no Brasília Shopping, na Asa Norte do Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal, no qual testemunhou a manifestação do ilícito contra a administração pública indicado em outros depoimentos, e por ele confirmado, consistente na propina de um dólar (cerca de cinco reais) que seria desviado dos cofres públicos e endereçado aos corruptos, em processo de aquisição de 40 milhões de vacinas pelo Estado brasileiro. Também participaram do jantar em referido restaurante o tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística da mesma pasta, além do coronel Hélcio Almeida, presidente do Instituto Força Brasil, que tem por objetivo “oferecer subsídios para o fortalecimento dos movimentos ativistas conservadores, ser referência em gestão de excelência, enquanto também se apresenta como celeiro de inteligência a serviço do Brasil.” O Instituto Força Brasil tem como vice-presidente Otávio Oscar Fakhoury, fundador da Aliança pelo Brasil e que figura como investigado pelo Supremo Tribunal Federal por financiar o gabinete do ódio e também atos antidemocráticos. Almoço recente do Presidente da República com quarenta mulheres em São Paulo e organizado pela esposa de Fakhoury foi inicialmente marcado para acontecer justamente em sua casa, tendo sido depois transferido para outro local. Esse fato, noticiado pela Folha de São Paulo, demonstra a grande proximidade entre ambos. Essa teia de conexões em eventos e fatos relacionados a denúncia de altíssima gravidade precisa ser apurada com a profundidade necessária, razão pela qual solicita-se a transferência dos sigilos ora requisitados, instrumento essencial para o avanço nas investigações levadas a cabo por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
    Na sequência, pontuou-se, nas informações prestadas, que 
    “Como objetivo em se apurar os fatos narrados em depoimento pelo Sr. Luiz Paulo Dominguetti Pereira, quais sejam, o esquema de superfaturamento em compra de vacinas, bem como diante da proximidade destes agentes não restou ao Colegiado outra alternativa senão a apuração detalhada dos fatos levantados, o que somente se faria possível por intermédio da quebra dos sigilos do impetrante”
    Nessa conjuntura, cumpre ressaltar que “[a] fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante” (MS nº 24.748, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 29/9/04)
    Na linha desse entendimento, não vislumbro, neste juízo preliminar, prática de abuso de poder ou ilegalidade da deliberação parlamentar efetuada por meio do Requerimento n. 1096, de 2021, aprovado pelo colegiado em 03 de agosto de 2021.
    Ausentes, portanto, elementos aptos a fundamentar a concessão da pretendida medida acauteladora, concluo não haver razoabilidade jurídica na pretensão do impetrante.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações complementares no prazo de lei. 
    Com ou sem informações, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator